Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Vistos etc. O Agravado CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, em sede de contraminuta ao Agravo de Instrumento, suscita a existência de litispendência dos presentes autos com o Agravo de Instrumento n. 0728647-26.2022.8.07.0000. Com fulcro no artigo 1.009, § 2o, do CPC/2015, que exige a observância do contraditório em sede recursal com fim de evitar decisões surpresas quanto ao exame de questões/fatos novos que devam ser consideradas no julgamento do apelo, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifestar sobre a referida questão. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator